Tribunal: STF
Processo: ARE 1093800
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. SÚMULA Nº 281/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não exaurimento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 281/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.